Tribunal: STF
Processo: RE 172460
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
          A revisão dos benefícios previdenciários expressos em
quantidade de salários mínimos, na data de sua concessão, pelo critério
estatuído, para o futuro, pelo artigo 48 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, não abrange prestações anteriores ao
período inicial de sua vigência.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.